Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800129-44.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SANDOVAL BARBOSA CARDOSO

AGRAVADO: LUIS CARDOSO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS COMPOSSUIDORES. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL NESTE RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HIPÓTESES DO ART. 178 DO CPC/15 NÃO CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PRINCÍPIO DO
QUIETA NON MOVERE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do agravo de instrumento E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido
na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 08/03/2021 e 15/03/2021
, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SANDOVAL BARBOSA CARDOSO
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Abaetetuba/PA (ID nº 678067 dos autos do processo nº 0801009-54.2018.8.14.0070 - sistema PJE), consistente em
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar,
movida em seu desfavor por
LUIS CARLOS MARQUES,
contendo o seguinte teor:

Ante o exposto e com fundamento nos artigos 558, 560 a 564, do CPC, DEFIRO a liminar de reintegração de posse, devendo o requerente ser reintegrado na posse do imóvel descrito na inicial. O Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento DEVERÁ intimar quaisquer eventuais ocupantes do imóvel para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, o Oficial de Justiça DEVERÁ cumprir a reintegração do requerente ao imóvel, fazendo retirar o requerido invasor, caso ainda não tenha desocupado o imóvel. Autorizada, desde já, a requisição de força policial, caso se mostre necessária, devendo ser cumprindo com zelo e atenção, em respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Na oportunidade converto a audiência de justificação em audiência de conciliação, nos termos do art. 566 c/c art. 334 do CPC, ficando as partes intimadas que o comparecimento é obrigatório (Art. 334, §8º do CPC).

Em suas razões recursais (ID nº 1274582), o agravante alega ter laborado em erro o juízo de origem, ao deferir a liminar de reintegração de posse, diante da ausência de intervenção prévia do órgão ministerial no feito, bem como diante da ausência de citação dos demais compossuidores para tomar ciência dos termos da demanda. Ademais, entende que não foram preenchidos os requisitos legais para deferimento da medida, sendo que a decisão impugnada acabou por ferir os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Sendo assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da decisão, mantendo-o na posse do bem.

Em decisão datada de 16.01.2019 (ID nº 1278835), concedi o efeito suspensivo pleiteando, devendo o cumprimento da reintegração ficar suspensivo até o presente julgamento.

A despeito de estar devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões, consoante certidão de ID nº 1368526.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – Preliminares

1) Nulidade por não citação dos demais compossuidores – art. 73, §2º do CPC/15.

Quanto à alegação de nulidade por não citação da esposa do agravante, compossuidora do imóvel, entendo que tal matéria ainda não fora apreciada pelo juízo de origem, uma vez que somente suscitada em grau recursal. Trata-se, portanto, de matéria não apreciada por meio da decisão impugnada via agravo de instrumento.

Como não foi ainda decidida pela instância
a quo
competente, acaba por configurar inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico pátrio. Isso porque este órgão colegiado não detém competência originária para apreciação da matéria, mas apenas recursal, logo conhecer da preliminar significa plena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ainda à vedação de supressão de instância. Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Não é lícito aos recorrentes, em regra, deduzirem, perante o Juízo ad quem, alegações e teses que não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, haja vista que o ordenamento jurídico brasileiro veda a prática da inovação recursal. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade.

(2019.05226509-48, 210.967, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

---------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. FORMAÇÃO DE ÚNICO PRECATÓRIO. DESNECESSIDADE. TEMA 148 DO STF. ADIANTADA FASE DE EXECUÇÃO. AGUARDAR CRIAÇÃO DE CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DESPROPOSITADO. 1- A matéria devolvida a esta instância ad quem está adstrita ao que foi suscitado e discutido na instância inicial, restando impossibilitado à parte inovar a causa de pedir nas razões recursais. Logo, no que se refere às teses relacionadas a erro de cálculo e ao caso concreto das agravadas, deixo de conhecer deste recurso; 2- O litisconsórcio ativo em apreço é facultativo, ou seja, cada exequente é considerado como litigante distinto com relação a parte adversa. Promovida a execução em regime de litisconsórcio ativo facultativo, a aferição do valor para os fins de enquadramento como RPV (art. 100, § 3º, da CF) deve levar em conta o crédito individual de cada exequente, conforme fixado no Tema 148 do STF; 3- Considerando a adiantada fase de cumprimento da sentença, torna-se totalmente despropositado o pedido para determinar ao Juízo que aguarde a criação da Câmara de Conciliação de Precatórios, que o agravante ainda pretende implantar; 4- Agravo de Instrumento parcialmente conhecido; na parte conhecida, desprovido.

(2019.01297809-66, 203.313, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-05-03)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO RECURSAL QUE SÓ PERMITE A ANALISE SUPERFICIAL DA MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I – Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - A estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento não permite o aprofundamento da matéria de origem, mas tão somente a análise superficial do litígio, a fim de evitar a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, que não são admitidas em nosso ordenamento jurídico. III – Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado.

(TJ-AM - EMBDECCV: 00033657920208040000 AM 0003365-79.2020.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 30/09/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. conhecimento parcial. PLACA DE VEÍCULO FURTADA E CLONADA. INFRAÇÕES. SUSPENSÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 - Preliminar de conhecimento parcial suscitada de ofício provida. 3 - Os elementos dos autos dão fortes indícios de que as infrações de trânsito impostas ao agravado não foram cometidas por este, sendo razoável sua suspensão até o julgamento do writ. 3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

(TJ-ES - AI: 00087063720198080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 04/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2019)

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AINDA NÃO DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRÁTICAS VEDADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em suas razões recursais, o agravante reitera toda a matéria deduzida no incidente de impugnação ao cumprimento da sentença, o qual ainda não foi decidido pelo juízo de origem. 2. A análise originária por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro grau importa em inadmissível supressão de instância e ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da e. Relatora.

(TJ-CE - AI: 06276864620188060000 CE 0627686-46.2018.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

(TJ-MG - AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018)

Frise-se. O juiz natural competente para o conhecimento das preliminares ainda é o da instância de origem, embora esteja em tramitação o presente agravo de instrumento. O fato de a matéria alegada ser tida como de ordem pública não autoriza referida supressão de instância. Embora possa ser alegadas em qualquer grau de jurisdição, ainda deve respeitar as regras de distribuição de competência.

Destarte, não conheço do recurso no que tange à preliminar de nulidade por não citação dos compossuidores.

2) Nulidade por ausência de intervenção do ministério público – art. 178 do CPC/15

O agravante sustenta que laborou em erro o juízo de origem, ao conceder a liminar de reintegração sem oportunizar ao órgão ministerial sua intervenção, uma vez que a presente lide conteria interesse público e social, bem como diante da suposta configuração de litígio coletivo pela posse de terra, haja vista a natureza do terreno, que é ocupado por comunidade quilombola. Dessa forma, entende que a decisão interlocutória ora impugnada mostra-se nula, devendo a liminar ser cassada.

Ocorre que, analisando tanto os autos de agravo de instrumento, quanto os autos originais da reintegração de posse, não vislumbro provas da pluralidade de posseiros sobre o imóvel. Muito pelo contrário, existem documentos que deixam evidente a natureza particular do litígio, tais como o título de aforamento e de trespasse de ID nº 4763800 e 4763804, respectivamente e o boletim de ocorrência apresentado pelo próprio recorrente, sob o ID nº 1274586, onde noticia um esbulho perpetrado pela nacional Nazaré e seu filho Roberto, em 03.12.2017,
em seu imóvel sem qualquer referência a outros compossuidores
. Para defender a natureza coletiva do imóvel, juntou os documentos de ID nº 1274587, onde constam Jucélia de Souza Cardoso, Rosângela de lima Cardoso e Marilene Cardim Cardoso como titulares de imóveis explorados na forma de agricultura familiar, todavia, o único deles que se refere expressamente ao Sítio Santa Cruz é o relativo a Jucélia, que é filha do agravante (ID nº 1274593), mantendo, assim, a natureza particular do conflito.

Ressalto que, do caderno processual, conclui-se que o sítio Santa Cruz é um imóvel localizado em comunidade quilombola, porém não ressalta dele que tal imóvel seja de uso coletivo. Dessa feita, a simples localização do terreno naquela comunidade não confere à demanda o caráter de interesse público ou social, o que poderia macular a decisão prolatada sem que o
parquet
fosse instado a se manifestar. A lista de inscritos em processo seletivo para ingresso em faculdade pública pelo sistema de cotas, na condição de descendente de quilombola, de modo, algum demonstra o interesse público apto a atrair a intervenção ministerial.

Diante dos elementos probatórios constantes nos autos, não vislumbro prova pré-constituída de que se trata de demanda coletiva, a ensejar a atuação obrigatória do ministério público como
custus legis.
Nesse sentido, tem dito a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - FALTA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - PRELIMINARES REJEITADAS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE - LIMINAR - REQUISITOS - PRESENÇA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Segundo a teoria da asserção, a legitimidade para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido -
Não há que se falar em intervenção do Ministério Público, tendo em vista que a ação está restrita a particulares, inexistindo, portanto, interesse público para justificar tal medida, estando ausentes quaisquer das hipóteses do art. 178 do CPC
- Estando presentes todos os requisitos para concessão do pedido liminar na ação de reintegração de posse, não há que se falar em audiência de instrução de justificação prévia, a qual só será realizada se não houver verossimilhança do direito alegado - O recurso deve se limitar a atacar os fundamentos da decisão vergastada e, eventualmente, trazer matérias que possuam caráter de ordem pública, sob pena de a análise direta acarretar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição - Preenchidos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, ou seja, a comprovação da posse; a sua perda em virtude de esbulho praticado pelo réu e a data de sua ocorrência com menos de ano e dia, a parte autora faz jus à concessão da medida liminar de reintegração de posse. (TJ-MG - AI: 10000190468868001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/03/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2020)

------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE TRÂNSITO APARENTE - DIREITO À SERVIDÃO ORIGINAL - INEXISTÊNCIA - POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DESDE QUE NÃO ACARRETE PREJUÍZO AO PRÉDIO DOMINANTE. O dono do prédio dominante não possui o direito de manter a servidão no trajeto original na hipótese em que o proprietário do prédio serviente, às suas custas, promove a remoção da servidão para estrada em melhores condições para a locomoção e sem qualquer prejuízo ao prédio dominante. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - TUTELA DE INTERESSES PRIVADOS - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
1. É desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito, quando se tratar da tutela de interesses exclusivamente privados.
2. Compete ao Julgador avaliar a necessidade ou conveniência da realização de provas, sem que disso resulte cerceamento de defesa, sendo-lhe facultado o indeferimento daquelas que entender desnecessárias, ou manifestamente protelatórias, sob pena de se atentar contra o princípio da economia processual. 3. Nos termos do art. 558 c/c art. 561 do CPC/15, para fins de manutenção de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada. 4. Observados os requisitos legais, confirma-se a sentença que reconheceu ao autor o direito de manutenção na posse da servidão que dá passagem ao seu imóvel. 5. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10474130031468004 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 22/03/2019)

Grifei.

Ainda que assim não fosse, a intervenção do
parquet
não precisa ser necessariamente anterior à concessão da liminar de reintegração. Esta consiste em medida judicial, dentro da margem de cautela atribuída ao julgador, podendo ele deferir a medida
inaudita altera pars
e deixar que tal intervenção se faça
a posteriori
, havendo a efetiva fiscalização de sua legalidade. Também nesse sentido já se manifestou a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA SEM PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO EM SEGUNDO GRAU. AUSENTE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO.
1. A atuação do Ministério Público nas ações que evolvam litígios coletivos pela posse de terra prevista no artigo 178, inciso III, do CPC/2015, não condiciona a apreciação pelo Magistrado de medida liminar em possessória à prévia intimação do Parquet, mormente quando as informações constantes nos autos principais são suficientes para o convencimento do julgador quanto ao deferimento ou não da liminar.
2. Na esteira da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a efetividade do princípio da instrumentalidade das formas afasta a arguição de nulidade por falta de pronunciamento do Órgão Ministerial no Juízo monocrático, quando há, como na espécie, sua manifestação sobre o mérito da controvérsia, em segundo grau de jurisdição, sem suscitar qualquer prejuízo ou nulidade (inteligência do art. 282, § 1º, do CPC/2015). Precedentes. 3. No caso, a ordem de reintegração de posse fundamentou-se nas informações colhidas em audiência de justificação prévia e nos documentos juntados aos autos, pelos quais é possível constatar, ao menos em cognição inicial, a posse da parte autora/Agravada sobre o imóvel objeto da ação possessória em questão e o esbulho ocorrido há menos de ano e dia, com a inviabilização do exercício de posse, sendo possível a concessão de liminar fundada no rito do art. 561 do CPC/2015. 4. As informações trazidas aos autos durante a marcha processual impõem a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. 5. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-AC - AI: 10023727120188010000 AC 1002372-71.2018.8.01.0000, Relator: Luís Camolez, Data de Julgamento: 06/02/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020)

Grifei.

Sendo assim, não vislumbro nos presentes autos qualquer hipótese legal de intervenção obrigatória do
parquet
, não havendo, portanto, nulidade na decisão impugnada. Dessa feita, rejeito a preliminar suscitada.

3) Nulidade por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

Como última preliminar, o agravante sustenta a nulidade da decisão por ter sido proferida sem respeito às normas do ordenamento jurídico, sem respeito à dignidade da pessoa humana, ao deixar de respeitar o cidadão em sua essência, sendo esperada do magistrado uma postura mais ativa.

A alegação não prospera, a partir do momento em que, como já ressaltado, não houve violação ao procedimento legal determinado. A oitiva do
parquet,
na condição de
custus legis,
não se faz necessária no caso em tela, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 178 do CPC/15. Ademais, quanto à suposta supressão da audiência de conciliação prévia, ressalto que no rito especial das possessórias, não consta tal exigência, sendo ela somente cabível no litígio coletivo e diante da chamada “posse velha” (art. 565 do CPC/15), ocorrida há mais de ano e dia da propositura da ação para que a liminar possa ser deferida, não sendo este o caos.

Novamente, rejeito a preliminar por falta de amparo legal.

II - Mérito

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se de fato o autor conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar de reintegração de posse ou se laborou em erro o juízo de origem.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse dos móveis.

Quanto à especialidade das ações possessórias, esta consiste exatamente na possibilidade de concessão da liminar
initio litis,
desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, que são:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O agravante afirma que possui a justa posse sobre o imóvel, pois este, há mais de 100 (cem) anos, pertencia a seu pai, Manoel Cardoso, que teria destinado parte do bem ao avô do agravado, Sr. Manoelzinho, para que o ocupasse individualmente, sem jamais deixar de reservar a área, situada em comunidade Quilombola, para o trabalho coletivo. Informa que após certo tempo, somente restaram na área o agravado e Pascoal Cesário Cardoso, enquanto herdeiro de Manoelzinho. Posteriormente, após a morte de Pascoal, a irmã deste, mãe do agravado, documentou a transferência do imóvel ao autor da ação possessória, dando origem ao conflito. Pleiteia, portanto, a manutenção de uma posse que entende legítima.

Como meios de prova de suas alegações, o autor, ora agravado, juntou à petição inicial certidão negativa de débitos relativas a imóvel de 3,1 hectares, porém sem referir sua denominação (ID nº 4702572); declarações de imposto territorial rural de 2012 a 2017, relativas ao Sítio Santa Cruz, apontando como logradouro à margem esquerda do Rio Curupere (ID nº 4702588, 4702620, 4702667, 4702681, 4702706, 4702735); parte de um instrumento de compra e venda, no qual Bernardino Benvindo do Espirito Santo e Thereja Maria da Conceição vendem a Catharina de Miranda Rodrigues e seus oito irmãos (Hermínio de Souza Cardozo, Maria Nunes Cardozo, Bertina Rodrigues Cardozo, Martinho Ferreira Cardozo, Sebastião Cavalheiro Cardozo, Francisco dos Santos Cardozo, Francisca Pamplona Cardozo e Manuel Rodrigues Cardozo), todos representados por Carolina Pereira Cardozo, um terreno à margem direita do rio Curupere, em Abaetetuba/PA, denominado Sítio Santa Cruz. Documento este datado de 24.05.2010, porém sem constar qualquer assinatura no documento a atribuir-lhe maior credibilidade (ID nº 4702792); fotografias do imóvel (ID nº 4763727, 4763734, 4763741 e 4763755); título de aforamento do imóvel em favor de Maria de Fátima Cardozo Marques de 22.12.1997, mãe do autor (ID nº 4763794 e 4763800; título de traspasse do imóvel em nome do autor, datado de 04.01.2017, oriundo de doação de sua genitora a ele, reconhecida pela prefeitura municipal (ID nº 4763804).

Não convencido da posse alegada pelo autor, o juízo de origem designou audiência de justificação, a qual deixou de ser realizada por fatores diversos. Após petição da parte reiterando a urgência na concessão da liminar (pois o réu estaria realizando novas construções no local, o que geraria maior prejuízo futuro às partes) o julgador, com base apenas em novas fotos do imóvel apresentadas sob o ID nº 6501563, 6501565, 6570571, 6570579 e 6570584, entendeu cabível a concessão da liminar, dada a urgência ventilada e determinou a reintegração. A audiência de justificação anteriormente designada foi convertida em audiência de conciliação.

A ordem de reintegração deixou de ser cumprida em decorrência do efeito suspensivo atribuído ao presente recurso.

Frise-se, não constava nos autos sequer o boletim de ocorrência noticiando a data do esbulho possessório, nem o instrumento de doação do imóvel, referido no título de traspasse de ID nº 4763804. Como já referido, o art. 561 do CPC/15, ao dispor sobre os requisitos para concessão da liminar de reintegração, exige prova pré-constituída da justa posse anterior, do esbulho, sua data e a perda da posse. A falta destes dois últimos documentos ou de eventual prova testemunhal que viesse a supri-la impede, em meu entendimento, a concessão da liminar.

O agravante, por sua vez, apresentou como provas boletim de ocorrência noticiando esbulho praticado em seu terreno pelos nacionais Nazaré e Roberto, em 03.12.2017 (ID nº 1274586);
Declarações de aptidão ao PRONAF de Jucelia de Souza Cardoso, Rosangela de Lima Cardoso, Marilene Cardin Cardoso - ID nº 1274587; Declaração de residência em nome de Sandoval Barbosa Cardoso, indicando que ele reside na comunidade São Benedito, Vila Bacuri, Zona Rural de Abaetetuba/PA, assinado por Josiel Pereira de Souza, coordenador da comunidade, em 29.11.2018 – ID nº 1274591 – fls. 05; Estatuto da comunidade quilombola do ramal do Bacuri, Arquiba – ID nº 1274595; Lista de candidatos quilombolas com inscrição homologada junto ao processo seletivo especial da UFPA, PSE 2019 – ID nº 1274596; e Fotografia do imóvel – ID nº 1274597.

Sobre os requisitos autorizadores da concessão da liminar de reintegração de posse, tem dito a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC I - A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, sendo que a presença desses elementos viabiliza o deferimento da proteção reclamada por meio da ação de reintegração, por preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do NCPC II
? Restando comprovada a posse anterior; o esbulho e a data do esbulho, merece provimento o recurso, para se assegurar o direito do possuidor a ser reintegrado ao seu imóvel, nos termos do art. 560, do NCPC
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para conceder a liminar de reintegração de posse.

(TJ-PA - AI: 00055903520168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/01/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/01/2018)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AÇÃO DE FORÇA NOVA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROVIMENTO DO RECURSO. As ações possessórias propostas dentro do prazo de ano e dia a contar da ocorrência da turbação ou do esbulho seguem rito especial, o qual faculta ao juízo a concessão da liminar antes mesmo que o réu apresente a sua defesa, ou seja, inaudita altera pars.
O deferimento da liminar depende necessariamente do preenchimento por parte do autor de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, a posse, a turbação ou o esbulho, a data destes e a manutenção ou perda da posse respectivamente. Preenchidos os r. requisitos, a concessão da liminar é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000191361674001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. 1. Embora o artigo 1.021 do Código de Processo Civil possibilite a apresentação de Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias, em face de decisão liminar do Relator, vislumbro que o referido recurso tornou-se prejudicado, na medida em que o Agravo de Instrumento encontra-se pronto para julgamento, ante a sua completa instrução. 2. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis e deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, não sendo lícito ao juízo ad quem antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância. 3
. As ações de manutenção e de reintegração de posse variam de rito a depender do caso concreto. Caso interpostas dentro de um ano e dia da turbação ou esbulho (posse nova), seguirá o procedimento especial, previsto na Seção II, do Capítulo III, do Título III, Código de Processo Civil de 2015, caso em que afigurar-se-á possível a concessão de liminar, desde que preenchidos os requisitos insertos nos artigos 561 e 562 do referido diploma processual, quais sejam, a prova da posse anterior, do esbulho e da respectiva data, e a perda da posse, dispensada a demonstração do periculum in mora.
4. Demonstrada, na hipótese, a presença dos pressupostos autorizadores à concessão da liminar reintegratória, razão não há para a reforma da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-GO - AI: 00613943320198090000, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 22/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/05/2019)

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar (I) a sua posse, (II) a turbação ou esbulho praticado, (III) data da turbação ou do esbulho e o (IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Devidamente instruída a inicial, o juiz deferirá liminarmente a reintegração. Arts. 561 e 562 do CPC.
Hipótese em que não há prova inequívoca do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida liminar.Recurso provido.

(TJ-RS - AI: 70084031608 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 02/07/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2020)

A superveniência de fatos novos,
in casu,
a alteração do estado da coisa litigiosa não tem o condão, de por si só, autorizar a concessão da liminar de reintegração, quando esta pressupõe indícios robustos de posse anterior sobre o imóvel e da ocorrência da data do esbulho. As fotos trazidas aos autos não modificaram o grau de certeza acerca das alegações do autor, mantendo-se necessária a coleta de maiores elementos probatórios para que a tutela possessória pudesse ser concedida.

Embora no rito possessório, o requisito do
periculum in mora
não seja imprescindível, é imperiosa a existência do
fumus boni iuris,
materializado por meio do mínimo probatório que ateste os elementos referidos no art. 561, para que a liminar possa ser deferida de forma legítima. Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Junior:

Cumpre, outrossim, distinguir entre a ação de força nova e a de força velha: (i) na primeira, a reintegração liminar independe da comprovação do requisito do perigo de dano, exigível nas tutelas urgentes em geral. Tudo se passa como nas tutelas de evidência (CPC/2015, art. 311): se o possuidor demonstrar o esbulho recente, a liminar terá de ser-lhe prontamente concedida: (ii) na ação de força velha, ainda será possível obter-se medida liminar, mas já então o possuidor terá de sujeitar-se aos requisitos da antecipação da tutela (art. 300) [...] (2020, p. 129).

No presente caso, percebo que o juízo deferiu a medida tão somente com base em suposto perigo da demora, consistente na urgência de obstar modificações na coisa sob litígio, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico. Destarte, entendo que atuou em erro o juízo
a quo,
devendo ser reformada a decisão impugnada.

Dada a ausência de prova pré-constituída dos requisitos do art. 561 do CPC/15, entendo plenamente aplicável à hipótese o princípio do
quieta non movere
, segundo o qual, havendo ainda dúvidas quanto à posse defendida, o
status quo
deve ser mantido, permanecendo a coisa no estado em que se encontrava no momento da propositura da ação, até que seja efetivada a devida instrução processual e a verdade seja obtida por meio de um processo dialético.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão impugnada, indeferindo a liminar de reintegração de posse diante do não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 16/03/2021